Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-77.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008186-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARISELIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 781.784.011-34 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008186-77.2021.8.11.0001

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Mariselia da Silva Campos

Parte Recorrida(s):
Sky Brasil Serviços LTDA.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 26/07/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE INTERNET - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CACARTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

1-
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da legalidade da cobrança do valor de R$ 144,29
(cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), atinente à fatura de janeiro de 2021, mesmo após o
encerramento da relação jurídica havida entre as partes.

2-
2-
A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ante a falha na prestação dos serviços alegada.

3-
3-
De sua vez, a empresa recorrida impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora e, no mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4-
4-
Inicialmente, rejeito preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

5-
5-
Quanto ao mérito, conquanto a parte autora alegue a cobrança da fatura do mês de janeiro de 2021, no montante de
R$ 144,29 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), é ilegítima, pois
cancelou o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa ré em 12/01/2021, vê-se dos autos que a aludida fatura teve seu fechamento na data de 21/12/2021, com vencimento em 04/01/2021, ou seja, em período anterior ao pedido de cancelamento realizado pela parte autora.

6-
6-
Assim,
como
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que era de sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, não faz jus às indenizações pleiteadas, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

7-
7-
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8-
8-
Recurso conhecido e desprovido.

9-
9-
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É É como voto.

Cla
udio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022